Tribunal: TJES
Processo: 0004058-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004058-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATAN DA CONCEICAO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O
Parquet
sustenta que o depoimento do policial militar, tomado como prova principal, é suficiente para condenar o réu, e a negativa de autoria não merece acolhimento. Requer, assim, a condenação do acusado. O apelado pede o desprovimento do recurso, sendo este o parecer também da Procuradoria de Justiça.

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o depoimento dos policiais militares é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar se a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
foi adequada.

3.
A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial, que confirmam a apreensão de sete buchas de maconha.

4.
No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo demonstram fragilidade. Um dos policiais não se lembra de detalhes cruciais da ocorrência e o outro sequer reconhece o réu, o que impede a formação de convicção sólida para a condenação.

5.
A narrativa do réu, por sua vez, é coerente ao negar envolvimento com a prática do tráfico de drogas, e a ausência de elementos probatórios firmes, consistentes e inequívocos reforça a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6.
Em consonância com o entendimento do TJES, nos casos em que não há certeza quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição do acusado, como medida de respeito ao princípio da presunção de inocência.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004058-14.2019.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JHONATAN DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença de fls. 140/142v do ID 8817888 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente o pleito ministerial para absolver
JHONATAN DA CONCEIÇÃO
pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 145/148 do ID 8817888, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
não há nos autos provas capazes de desabonar o depoimento do policial militar inquirido, que é firme e objetivo, sendo objeto idôneo para fundamentar a condenação do acusado por tráfico de drogas; e
(
ii
)
a tese de negativa de autoria não merece prosperar.

Basicamente diante de tais fatos, requer a reforma da r. Sentença, para que o acusado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas às fls. 167/169v do ID 8817888, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9828118, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/02v do ID 8817888) que:

Noticiam os autos do presente Inquérito Policial que no dia 14 de fevereiro de 2019, por volta das 23h10min, na Praça Municipal Francisca da Conceição, localizada na Rua Hercília Dias Maciel, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, o denunciado trazia consigo 07 (sete) buchas de maconha em típica atividade de tráfico de drogas, conforme autos de apreensão de fl. 08 e constatação de substância entorpecente de fl. 09.

Narra a peça informativa que policiais militares, durante patrulhamento pelo Bairro Ilha de Santa Maria, avistaram um grupo de indivíduos, que ao perceberem a presença da guarnição tentaram se esconder atrás de uma guarita, tendo o denunciado arremessado uma sacola no gramado do campo da Praça, motivo que levou a sua abordagem e na sacola arremessada encontram 7 (sete) buchas de maconha e um celular.

Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado a DEPOL para as providências cabíveis.

Ante o exposto, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelas condições que se desenvolveram a ação delituosa.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o recorrido, em razão das provas produzidas durante a instrução criminal serem frágeis e incertas no tocante a autoria imputada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado (fls. 19/21 do ID 8817888);
(ii)
Auto de Apreensão (fl. 12 do ID 8817888);
(iii)
Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 13 do ID 8817888); e
(iv)
Laudo Pericial do Departamento de Laboratório Forense (fls. 104/104v do ID 8817888).

No que se refere à
autoria
do delito, em que pese os argumentos deduzidos pelo Órgão Ministerial, verifico que, de fato, as provas carreadas, sobretudo quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, não demonstram ser contundentes o suficiente para embasar uma condenação. Explico.

O Policial Militar Cláudio Leonardo Souza Vieira, ao prestar depoimento em Juízo relatou que:

“Que se recorda dos fatos; que não conhecia o réu; que estava em patrulhamento de rotina; que o local já é conhecido por tráfico de drogas; que avistou o grupo de indivíduos;
que estava passando de viatura e seu companheiro Sgt. Júlio Cesar viu Jhonatan arremessando uma sacola
; o abordando logo em seguida; que o depoente fez a busca pessoal no denunciado; que acha que o réu tinha dinheiro na bermuda;
que Júlio Cesar achou a sacola
; que não se recorda de conversar com o réu;
que não se lembra se apenas uma pessoa dispensou, pois quem visualizou a cena foi Júlio César
; que haviam várias pessoas, mas não se recorda quantas; que era a noite, mas o local era bem iluminado;
que não encontrou Jhonatan novamente no local
; que estava no banco traseiro;
que não viu Jhonatan dispensar a sacola
;
que não reparou se algum dos indivíduos correu;
que em busca pessoal ao réu, encontrou dinheiro, em notas fracionadas, e um celular.”

Por sua vez, ao ser ouvido em Juízo, o Policial Militar Júlio César Bruno Sousa, pessoa indicada pelo agente Cláudio como quem avistou a sacola ser dispensada pelo acusado, registra que:

“
Q
ue não se recorda dos fatos com riqueza de detalhes; que se recorda algo semelhante; que não conhecia o réu; que estava em patrulhamento de rotina; que indivíduos avistaram a equipe policial e ‘jogou no campo, uma sacola’; que foram buscar, e encontraram o material dentro; que o depoente não se recorda se foi o responsável por pegar a sacola
; que o depoente viu o acusado dispensando a sacola;
que não lembra se as pessoas correram; que não se recorda quantas pessoas haviam no local; que não se recorda se abordaram mais alguém; que não consegue identificar o Jhonatan; que não sabe quem é esse menino mais; que nem imagina quem ele seja
.”

Por outro lado, ao ser interrogado em Juízo, o apelado negou os fatos à si imputados, certificando que:

“Que estava na praça; que a praça estava movimentada; que os policiais chegaram; que haviam pessoas ‘da boca’ próximos a ele;
que estava acompanhado de uma menina e mais quatro amigos e haviam mais pessoas sentadas nos bancos ao redor; que os policiais chegaram e alguns indivíduos correram, sendo que o interrogado ficou no local fumando
; que os policiais abordaram o interrogado e os outros rapazes e deixaram a menina;
que os policiais perguntaram quem tinha passagem na polícia, ao que o interrogado respondeu, quando o separaram dos demais rapazes; que o policial foi em direção ao campo e voltou, dizendo que o interrogado estava vendendo drogas;

que o interrogado não chegou a ver o que era, mas o policial
l
he disse que era maconha; que o interrogado estava apenas fumando maconha na praça; que na praça não existe guarita de guarda;
que ‘na praça existe apenas o campo, o DPM das mulheres e uma Quadra de ‘Society’’;
que quem
l
he abordou foi Cláudio Leonardo; que o policial disse: ‘vem você’, como se o tivesse escolhendo, e o algemou
; que os policiais não algemaram os demais rapazes; que o policial disse que na denúncia, no CIODES, constava como se o interrogado fosse responsável por vender drogas;
que nada foi dito pelos policiais sobre a sacola de drogas na hora dos fetos; que o interrogado não chegou a ver nenhuma sacola
.”

Destarte, como bem pontuado pela Magistrada de primeiro grau, sendo apenas o policial Júlio César que afirmou ter visto o acusado dispensando a sacola, e, ao ser ouvido em sede judicial, reitera várias vezes que sequer lembra com detalhes a ocorrência, não trazendo quaisquer outros elementos que corroborem com a denúncia, a prolação de um decreto condenatório torna-se temerária.

Com efeito, não foi possível apurar, com a certeza que se é necessária para a condenação, uma descrição contundente e concreta do itinerário criminoso. Isso porque, os agentes públicos responsáveis pela abordagem sequer possuem detalhes sobre o fato, eis que o primeiro nada revela quanto ao fato do réu ter dispensado ou não a sacola com drogas, enquanto que o segundo ao menos se recorda do acusado.

Desta forma, verifico que os agentes de segurança pública, em sede judicial, não prestaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos entre si, pois não conseguiram relatar com clareza, objetividade e segurança que o denunciado seria o indivíduo que possuía a sacola com os entorpecentes apreendidos.

Neste ensejo, a prática do crime de tráfico de drogas em questão não foi claramente elucidada no bojo processual, não sendo, nesta esteira de raciocínio, viável a condenação do recorrido como incurso nas sanções previstas pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, já que, para tanto, exige-se a certeza da autoria do delito.

Isto é, remanescendo dúvida razoável acerca de qualquer dos aspectos condenatórios, em atenção ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do acusado, como fez a Ilustre Magistrada
a quo
.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas. 2.
A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.
Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; ApCrim 0003471-12.2022.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; DJe: 08/04/2024)

_________________________________

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.
2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 0001588-40.2014.8.08.0006; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; DJe: 26/06/2023)

Destarte, ausente a prova inconteste para atribuir a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 ao acusado, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual a tese proposta pelo
parquet
não merece prevalecer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.